Tribunal: TCU
Processo: 036.643/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil instituído por Nagib Coelho Matni (XXX.239.902-XX), em favor da beneficiária Lycia Mesquita Matni (XXX.280.232-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. informe à interessada que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento; 9.3.3. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.